Tribunal: STF
Processo: ARE 1510263
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INICORRÊNCIA. NEGATIVA DA PARTE AUTORA/APELADA EM SE SUBMETER A EXAME DE DNA. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PATERNIDADE BIOLÓGICA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTADO DE FILIAÇÃO FORTEMENTE MARCADO. PROVA QUE SE RESUME A FOTOGRAFIAS E VÍDEOS QUE NÃO REFLETEM MOMENTOS ÍNTIMOS DA RELAÇÃO PATERNO-FILIAL. AUSÊNCIA DE PATERNIDADE BIOLÓGICA E SOCIOAFETIVA. PEDIDO DE ALIMENTOS PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Acolho a preliminar arguida pela parte apelada, estando precluso o direito do apelante de contraditar as testemunhas da parte apelada. Com relação à alegação de litigáncia de má-fé, antevejo ser assunto pertinente ao próprio mérito recursal.



    2. Restou evidenciada a inexistência de vínculo biológico, diante da negativa da parte apelada em se submeter a exame de DNA, o que faz presumir a ausência de elo biológico, estando este ponto definido nos autos e preclusa a discussão.



    3. Dentro da narrativa do processo, não vejo como relevantes as fotografias em que o apelante aparece ao lado da mãe do menor e, sobretudo, ao lado deste, uma vez que, de fato, as imagens acostadas revelam encontros familiares menos íntimos, na presença de várias pessoas, onde as partes estão incluídas na presença de primos, tios e outros parentes em geral, merecendo respaldo o adendo do apelante quando afirma inexistir no processo fotografias mais íntimas, restritas ao âmbito pessoal, em ocasiões específicas, seja dia das crianças, dia dos pais, natal, aniversário do menor, eventos escolares, etc.



    4. A parte apelada sustenta seus argumentos especialmente na mídia acostada. Entretanto, carece a demonstração de momentos mais íntimos, da família isolada, de momentos especiais em que geralmente os pais se fazem presentes, independentemente de demais familiares, exatamente nas ocasiões citadas pelo apelante. Ademais, ao comprovar o apelante ter outros filhos, demonstrou, também por meio de fotografias, sua presença constante nesses momentos distintos, próprios da família mais próxima (pai, mãe e irmãos). Desta feita, a total ausência de comprovação da presença "paterna" nessas ocasiões em relação às partes chama atenção deste Relator.



    5. Ainda que tenha a parte apelada demonstrado a boa convivência entre o apelante, o menor e sua genitora, assim como toda a família de um modo geral, certo é que não há evidência de socioafetividade fortemente marcada, a justificar a declaração de paternidade pretendida.



    6. Recurso conhecido e provido. Prejudicada a análise quanto ao valor dos alimentos, ficando o apelante exonerado da obrigação de arcar com a pensão alimentícia determinada na sentença. Ausência de litigância de má-fé.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso III; 3°, incisos I e IV; 226, caput, § 4°; e 227, caput, §§ 5° e 6°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente